Tribunal: STF
Processo: ADI 1926
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-19
Data de publicação: 1999-04-19

Ementa:
EMENTA: I. Taxa Judiciária: sua legitimidade
constitucional, admitindo-se que tome por base de cálculo o valor da
causa ou da condenação, o que não basta para subtrair-lhe a natureza
de taxa e convertê-la em imposto: precedentes  (ADIn 948-GO,
9.11.95, Rezek; ADIn MC 1.772-MG, 15.4.98, Velloso).
II. Legítimas em princípio a taxa judiciária e as custas
ad valorem afrontam, contudo, a garantia constitucional de acesso à
jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) se a alíquota excessiva ou a omissão
de um limite absoluto as tornam desproporcionadas ao custo do
serviço que remuneraram: precedentes (Rp 1.077-RJ, 28.3.84, Moreira,
RTJ 112/34; Rp 1.074-   , 15.8.84, Falcão, RTJ 112/499; ADIn 948-GO,
9.11.95, Rezek; ADIn MC 1.378-5, 30.11.95, Celso, DJ 30.5.97; ADIn
MC 1.651-PB, Sanches, DJ 11.9.98; ADIn MC 1.772-MG, 15.4.98,
Velloso).
III. ADIn: medida cautelar: não se defere, embora
plausível a argüição, quando - dado o conseqüentes restabelecimento
da eficácia da legislação anterior - agravaria a
inconstitucionalidade denunciada: é o caso em que, se se suspende,
por aparentemente desarrazoada, a limitação das custas judiciais a
5% do valor da causa, seria restabelecida a lei anterior que as
tolerava até 20%.
IV. Custas dos serviços forenses: matéria de competência
concorrente da União e dos Estados (CF 24, IV), donde restringir-se
o âmbito da legislação federal ao estabelecimento de normas gerais,
cuja omissão não inibe os Estados, enquanto perdure, de exercer
competência plena a respeito (CF, art. 24, §§ 3º e 4º).
V. Custas judiciais são taxas, do que resulta - ao
contrário do que sucede aos impostos (CF, art. 167, IV) - a alocação
do produto de sua arrecadação ao Poder Judiciário, cuja atividade
remunera; e nada impede a afetação dos recursos correspondentes a
determinado tipo de despesas - no caso, as de capital, investimento
e treinamento de pessoal da Justiça - cuja finalidade tem inequívoco
liame instrumental com o serviço judiciário.